Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-30.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-30.2019.8.14.0028

APELANTE: INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por comerciante autuado administrativamente em razão do descumprimento de normas de proteção ao consumidor, em episódio envolvendo a comercialização de aparelho celular com vício de funcionamento. Sustenta-se ilegitimidade passiva do comerciante e desproporcionalidade da multa aplicada. A sentença julgou improcedente a alegação de ilegitimidade e manteve a sanção administrativa com base nos critérios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comerciante responde solidariamente com o fabricante por vício do produto, mesmo na ausência de defeito que cause dano externo; (ii) verificar se o valor da multa administrativa aplicada revela desproporcionalidade em relação ao valor do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 13 do CDC estabelece responsabilidade subsidiária do comerciante apenas em hipóteses de defeito do produto que cause dano externo, não sendo aplicável aos casos de vício de inadequação ao uso, como no caso do celular que não segurava carga.

4.

O artigo 18 do CDC prevê responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante nos casos de vício do produto, cabendo ao consumidor acionar qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento.

5.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à solidariedade entre os fornecedores em hipóteses de vício do produto, não havendo relevância jurídica na distinção entre fabricante e comerciante para fins de responsabilidade.

6.

A sanção administrativa observou os critérios legais de dosimetria, especialmente os previstos no artigo 57 do CDC e no artigo 28 do Decreto 2.181/97, considerando gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica da empresa.

7.

O valor da multa, ainda que superior ao valor individual do bem, atende à função punitiva e pedagógica da sanção administrativa e visa desestimular condutas lesivas aos direitos do consumidor.

8.

A Corte já consolidou o entendimento de que não há desproporcionalidade quando a multa é fixada nos limites legais e com base em critérios objetivos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 13, 18 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CPC, art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (0800480-30.2019.8.14.0028) interposta por INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA em face da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, cujo dispositivo assim estabeleceu:

"Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa."

Em razões recursais, o apelante afirma que a sentença deve ser reformada por dois fundamentos principais. Primeiro, sustenta sua ilegitimidade passiva com base no artigo 13 do CDC, argumentando que a responsabilidade do comerciante é subsidiária quando há perfeita identificação do fabricante, como no caso da Samsung. Segundo, alega desproporcionalidade da multa aplicada, que resultou em valor 27 vezes superior ao preço do produto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Quanto à alegada ilegitimidade da apelante, fundamentada no artigo 13 do CDC, a tese não se sustenta na espécie. O dispositivo legal invocado pela apelante estabelece responsabilidade subsidiária do comerciante nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto.

No caso dos autos, evidencia-se típica situação de vício do produto, regulada pelo artigo 18 do CDC, que estabelece responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante. O vício caracteriza-se pela inadequação do produto ao uso destinado, sem causar danos externos, como ocorreu com o celular que não segurava carga.

Portanto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON à apelante, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, reiteração da conduta e o porte econômico do infrator, em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 57 do CDC e 28 do Decreto nº 2.187/97, com a redação vigente à época da aplicação da penalidade:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

O valor da multa encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 57 do CDC e artigo 28 do Decreto 2.181/97, inexistindo a alegada desproporcionalidade. O montante aplicado reflete a necessária função punitiva e pedagógica da sanção administrativa, visando coibir práticas lesivas aos direitos do consumidor.

O argumento de que a multa superou em 27 vezes o valor do produto não constitui parâmetro adequado para aferição da proporcionalidade. A sanção administrativa considera não apenas o valor do bem, mas a conduta violadora dos direitos do consumidor e a necessidade de desestimular práticas similares no mercado.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos.

Neste sentido colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88. 2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. 3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) (grifei).

Destarte, estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025